Tribunal: TJDFT
Processo: 0751860-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POUPANÇA. USO DESVIRTUADO. ART. 833, X, DO CPC. PENHORABILIDADE. RESERVA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese em análise, a penhora impugnada pela executada não recai sobre valores que vêm sendo amealhados para formação de reserva financeira destinada à preservação do mínimo existencial, circunstância que, somada ao uso intenso e desvirtuado da conta poupança para transações diversas, escapa à proteção da impenhorabilidade disposta no art. 833, X, CPC.
2. Recurso conhecido e não provido.